Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A inexistência de prova inequívoca das alegações da agravante nos autos, sobretudo quanto ao contrato firmado entre as partes, que possui a forma verbal, impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão, remetendo a demanda a uma análise de cognição exauriente, a ser desempenhada pelo Juízo a quo.